Tribunal: TJDFT
Processo: 0717810-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO LIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS DOCUMENTAIS. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE CONTRATUAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. LOCUPLETAMENTO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURADOS. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. ELEMENTOS DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PONTO EMPRESARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. As contrarrazões têm finalidade de impugnar o recurso interposto, sendo absolutamente incabível a realização de pedido antecipatório, por absoluta inadequação da via eleita. Pedido liminar não conhecido.
2. Tratando-se de feito dependente da apreciação apenas de provas documentais, não cabe à parte alegar cerceamento de defesa sem que tenha especificado a necessidade de produção de prova da qual não dispunha no momento apropriado para apresentação no processo. Inteligência do art. 434 do CPC. Preliminar rejeitada.
3. In casu, a parte comprova a conversão de parte do estoque da empresa em vendas favoráveis a esta; mas não comprova a reversão total da outra parte disponível e do mobiliário empresarial em favor da pessoa jurídica. Somado a isso, confessa ter se apropriado de tais bens de propriedade empresarial.
4. Assim, caracterizado o desfalque no patrimônio empresarial, revela-se o locupletamento do empresário (art. 884, Código Civil), circunstância a qual gera a sua responsabilização, caracterizados todos os elementos da responsabilização subjetiva (art. 186 c/c art. 927, CC); bem como o seu dever de indenizar.
5. Contudo, não há responsabilização da parte pela perda do ponto comercial da empresa, comprovada a retomada da gestão empresarial por sócios anteriores, durante a vigência de contrato de locação comercial; e sem a existência de provas que levem à conclusão de que o empresário inviabilizara a renovação da avença locatícia em tempos futuros em relação à data que deixara o ponto comercial.
6. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada.